Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740952-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CATARINA DE DEUS, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: JOSIANE QUEIROZ, MARIA LUCIA DOS SANTOS, PETER DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZELIA CATARINA DE DEUS e FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE em face de JOSIANE QUEIROZ, MARIA LUCIA DOS SANTOS e PETER DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 247896189, na origem), que nos autos da cumprimento de sentença n. 0717480-14.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Confira-se a decisão agravada: ZELIA CATARINA DE DEUS apresentou INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Aduz que a administradora da empresa devedora ocultou o patrimônio da pessoa jurídica visto que não foram encontrados créditos suficientes, ainda que tenham sido realizadas pesquisas. Sustenta que, de acordo com o art. 28, §5o do CDC, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento causado em detrimento do consumidor. Acrescenta: “O fato de a empresa, após reiteradas pesquisas realizadas, não apresentar créditos suficientes para cumprir a obrigação é o suficiente para ser definido como empecilho para adimplir o exequente.” Formula os seguintes pedidos: “Por isso, requer, já que preenchidos os pressupostos legais específicos, que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, ora executada, recaindo a penhora sobre bens dos proprietários: JOSIANE QUEIROZ, brasileira, sócia da empresa Executada, inscrita no CPF n. 256.102.361-34, filiação: desconhecida, domiciliada em lugar incerto e não conhecido. MARIA LUCIA DOS SANTOS, brasileira, sócia da empresa Executada, inscrita no CPF n. 184.545.421-91, filiação: desconhecida, domiciliada em lugar incerto e não conhecido. PETER DOS SANTOS, brasileiro, sócio da empresa Executada, inscrita no CPF n. 117.030.751-53, filiação: desconhecida, domiciliada em lugar incerto e não conhecido. JOSIANE QUEIROZ e MARIA LUCIA DOS SANTOS apresentaram contestação de id 224522552 aduzindo que não foram praticados atos fraudulentos pelos integrantes da empresa; que a empresa TOCA não existe desde o ano de 2017; que a empresa ENCANTOS DA MATA foi encerrada em 25/07/2024, antes do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; que as empresas foram encerradas por dificuldades financeiras; que ônus da suscitante comprovar a presença dos requisitos legais. Tecem comentários sobre os fatos que ensejaram a condenação. PETER DOS SANTOS apresentou a contestação de id 240624752 aduzindo que não foram praticados atos fraudulentos pelos integrantes da empresa; que a empresa TOCA não existe desde o ano de 2017; que a empresa ENCANTOS DA MATA foi encerrada em 25/07/2024, antes do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; que as empresas foram encerradas por dificuldades financeiras; que ônus da suscitante comprovar a presença dos requisitos legais. Tece comentários sobre os fatos que ensejaram a condenação. A suscitante apresentou réplica. As partes foram intimadas a especificar provas e não requereram dilação probatória. Decido. A suscitante alega a existência de relação de consumo e requer a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5o, CDC. Sustenta aplicar-se a teoria menor. Contudo, entre as partes não havia relação de consumo. O título executivo tem origem em contrato de locação firmado entre a suscitante e a empresa Toca Comércio de Produtos. Essa empresa foi condenada ao pagamento dos aluguéis do imóvel objeto do contrato, relativos ao período de novembro 2018 a fevereiro de 2019, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar de cada vencimento, nos termos do contrato, conforme dispositivo da sentença de id 94844272 - Pág. 7. Aplica-se à hipótese, portanto, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente é admitida desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. Pela teoria maior, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são aqueles previstos no art. 50 CC, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No presente caso, verifica-se que o suscitante funda seu pedido na ausência de bens e na presença dos requisitos legais, o que estaria comprovado pelo fato de terem sido feitas buscas em todos os sistemas disponíveis no Juízo para a localização de bens, sem sucesso. Ainda que não se exija que o suscitante esgote todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, não se mostra suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica a busca somente através de meios disponíveis no Juízo. Cabe ao suscitante diligenciar de forma adequada para a localização de bens penhoráveis. Como visto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida e extrema e somente pode ser admitida em casos em que reste configurada a total ausência de bens por parte da executada, o que não se verifica por simples pesquisas disponíveis ao Juízo, demandando efetiva atuação do credor na busca de bens. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Condeno a suscitante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da execução. Exclua-se JOSIANE QUEIROZ, MARIA LÚCIA DOS SANTOS e PETER DOS SANTOS do polo passivo. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento na forma do art. 921, § 1o, CPC. Prazo de 15 dias Ficam as partes intimadas. As Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) a decisão agravada é equivocada ao condenar ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há previsão legal para tal condenação; 2) o pedido de desconsideração foi fundamentado na ausência de bens da empresa executada, após diversas tentativas de localização por meio dos sistemas disponíveis no Juízo; 3) o Juízo de origem entendeu pela condenação das Agravantes em honorários advocatícios. Para as circunstâncias apresentadas, faz-se necessário observar o princípio da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à condenação em honorários advocatícios. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, de acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 76588500). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos para concessão da tutela pretendida. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.925.959/SP, proferiu julgamento no sentido de que “o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.” (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEITADO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública em face de decisão que, ao rejeitar pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução, deixou de fixar honorários advocatícios. Sustenta o agravante que a ausência de condenação viola entendimento consolidado do STJ, que admite a fixação da verba sucumbencial quando o incidente é julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando a instituição atua na qualidade de Curadora Especial; e quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública inclusive quando esta atuar em curadoria especial. 4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do art. 85 do CPC/2015, que prevê sua incidência na sentença e em decisões interlocutórias em hipóteses expressamente indicadas. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários nos casos em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado, como forma de ressarcir quem foi indevidamente chamado a juízo (REsp 1.925.959/SP e REsp 2.072.206/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para condenar o agravado a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários em prol da Defensoria Pública na hipótese em que atuar na qualidade de curadora especial. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais, em favor do advogado da parte indevidamente chamada a juízo, quando rejeitado o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica." (Acórdão 2040905, 0715979-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) [grifos nossos] Para o deferimento do efeito suspensivo ativo é necessário a demonstração dos requisitos já mencionados: probabilidade de provimento do recurso, além da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, no caso, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, pontuar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, nessa análise perfunctória, típica desse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, diante do reconhecimento da possibilidade de fixação de honorários nos casos em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado, como forma de ressarcir quem foi indevidamente chamado a juízo (REsp 1.925.959/SP e REsp 2.072.206/SP). Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:41:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador